Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-42.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004722-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEISON CLEITON DE SOUZA E SILVA - CPF: 044.888.471-29 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1004722-42.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Editora E Distribuidora Educacional S/A

Parte Embargado(s):
Cleison Cleiton De Souza E Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 152

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇAO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
salvo se houver inscrição preexistente, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora proferido voto pela relatora Dra. Lúcia Peruffo, da Turma Recursal que conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, por entender que não é o caso de se aplicar os termos da Súmula 385 do STJ.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição, pleiteando a modificação do acórdão e consequente manutenção da sentença objetada, ao argumento de que há protesto de dívida anterior àquela discutida nestes autos, conforme consta no documento de id. 84958995.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando inadequação da via eleita, pleiteando a fixação da multa prevista no art. 1026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na demanda em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, sob relatoria da Dra. Lúcia Peruffo, por meio do qual entendeu pela não aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista a inexistência de inscrições anteriores à discutida nestes autos, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No presente caso vê-se que, realmente, há inscrição de dívida no valor de R$ 3.478,50, informada na data de 20/05/2019; de R$ 1.055,25, em 28/05/2019 e de R$ 639,21 em 09/07/2019, todas anteriores, portanto, ao débito de R$ 430,50 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia em 28/07/2019, e discutido nesta demanda.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que o aludido protesto preexistente é ilegítimo ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que parte autora/embargada não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

(TJ-PR - ED: 00040696120218160182 Curitiba 0004069-61.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, alterando o acórdão embargado para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ a este caso, e, por conseguinte, afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, para alterar o acórdão impugnado e julgar improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a existência de inscrição preexistente de dívida em nome da embargada.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022